Tribunal: TJSP
Processo: 1500358-17.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Notícia anônima. Apreensão, no interior do quarto do réu, de 13 porções de maconha, embaladas individualmente, com peso aproximado de 23 gramas, um tijolo de maconha, pesando 307 gramas, além de uma balança de precisão, sacolas plásticas comumente utilizadas para armazenamento de drogas e duas tesouras. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e

Ementa:

Tráfico ilícito de entorpecentes. Notícia anônima. Apreensão, no interior do quarto do réu, de 13 porções de maconha, embaladas individualmente, com peso aproximado de 23 gramas, um tijolo de maconha, pesando 307 gramas, além de uma balança de precisão, sacolas plásticas comumente utilizadas para armazenamento de drogas e duas tesouras. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Circunstâncias do flagrante e quantidade de substâncias que não se coadunam com o mero status de usuário. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Volume de droga que não justifica o recrudescimento das penas-base. Retorno das basilares aos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Cabível o tráfico privilegiado. Quantidade de droga, a teor do artigo 42, da Lei 11.343/06, deve ser utilizada como critério para o grau de redução, evitando-se o bis in idem. Circunstâncias legais são prevalentes às judiciais. Minoração à fração máxima. Regime aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500358-17.2018.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante SAMUEL
FERNANDES SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Samuel Fernandes Soares a
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação
pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-17.2018.8.26.0144 -Voto no
2
Apelação no 1500358-17.2018.8.26.0144
Comarca: Conchal
Apelante: Samuel Fernandes Soares
Advogado: Jose Ramalho Filho (Defensor Dativo)
VOTO No. 22.864
Tráfico ilícito de entorpecentes. Notícia anônima. Apreensão, no
interior do quarto do réu, de 13 porções de maconha, embaladas
individualmente, com peso aproximado de 23 gramas, um tijolo de
maconha, pesando 307 gramas, além de uma balança de precisão,
sacolas plásticas comumente utilizadas para armazenamento de
drogas e duas tesouras. Autoria e materialidade comprovadas.
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de
segurança pública. Circunstâncias do flagrante e quantidade de
substâncias que não se coadunam com o mero status de usuário.
Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas.
Volume de droga que não justifica o recrudescimento das penas-
base. Retorno das basilares aos mínimos legais. Réu primário e
possuidor de bons antecedentes. Cabível o tráfico privilegiado.
Quantidade de droga, a teor do artigo 42, da Lei 11.343/06, deve
ser utilizada como critério para o grau de redução, evitando-se o
bis in idem. Circunstâncias legais são prevalentes às judiciais.
Minoração à fração máxima. Regime aberto e substituição da
sanção corporal por restritivas de direitos.
Parcial provimento ao apelo defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Felipe Guinsani, da
Vara Única da Comarca de Conchal, em sentença datada de
15/08/2019 (fl. 123), julgou procedente a ação penal para condenar
Samuel Fernandes Soares como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-17.2018.8.26.0144 -Voto no
3
regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, arguindo a absolvição, com fulcro na ausência de provas.
Em caráter alternativo, requer a desclassificação da conduta para o
tipo penal do artigo 28, da Lei 11.343/16.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo parcial provimento à
apelação defensiva, a fim de ser determinado o regime intermediário.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 19 de novembro de 2018, por volta das 21h00, no
interior de residência situada na Rua Minas Gerais, no 388, Parque
Industrial, Município e Comarca de Conchal, guardava e tinha em
depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 13 porções de
maconha, embaladas individualmente, com peso aproximado de 23
gramas, e um tijolo de maconha, pesando 307 gramas, conforme auto
de exibição e apreensão de fls. 05 e laudo de exame químico-
toxicológico de fls.10/12.
Conforme o apurado em sede inquisitorial, o
policial civil Vinicius Graf Megiato recebeu informação de um popular
sobre significativa quantidade de droga armazenada pelo réu em sua
residência. Chegando ao endereço indicado pela denúncia anônima, o
policial se deparou com um veículo estacionado defronte ao imóvel,
identificando-se a condutora como sendo Leila Fernanda Soares, irmã
do réu. A testemunha confirmou que o denunciado residia no local e
autorizou a entrada dos agentes de segurança pública.
Em buscas realizadas na residência, no interior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-17.2018.8.26.0144 -Voto no
4
do quarto ocupado pelo réu, dentro de uma caixa de sapato, foram
encontradas 13 porções de maconha, embaladas individualmente,
além de uma tesoura com resquícios do mesmo entorpecente. Ainda
dentro da caixa, no interior de uma sacola plástica, foram encontrados
um tijolo de maconha, uma balança de precisão, sacolas plásticas
comumente utilizadas para armazenamento de drogas e uma outra
tesoura, também com resquícios de entorpecentes. Em uma gaveta
situada no mesmo cômodo, foi localizada a quantia de R$ 45,00, em
dinheiro trocado. O denunciado não foi localizado quando da
apreensão.
Após representação da autoridade policial, foi
decretada a prisão temporária de Samuel Fernandes Soares,
posteriormente cumprida.
Em sede judicial, o policial civil Vinicius Graf
Megiato, esclareceu que o réu já vinha sendo investigado pelo crime
de tráfico de drogas, existindo inquérito instaurado, inclusive com
filmagem dele promovendo a mercancia espúria. Relatou que, no dia
dos fatos, após receber notícia anônima, se dirigiu à residência do
réu, sendo recepcionado pela irmã dele, a qual franqueou a entrada
no imóvel. No quarto do acusado, foi encontrada grande quantidade
de entorpecente, além de apetrechos para embalar as substâncias.
O policial civil Eric de Oliveira Motta, ouvido em
juízo, disse não ter participado desta ocorrência. Salientou, no
entanto, ser o réu conhecido dos meios policiais e era investigado
pela mercancia de entorpecentes. Afirmou que o acusado, ouvido
posteriormente na delegacia, aduziu que estava guardando as drogas
para um terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-17.2018.8.26.0144 -Voto no
5
Leila Fernandes Soares, irmã do acusado,
ouvida em sede judicial, disse que havia acabado de estacionar o seu
veículo defronte à casa da genitora, onde também reside Samuel,
quando foi abordada por um policial civil, tendo franqueado a sua
entrada no imóvel. Durante a vistoria, o policial encontrou uma caixa
que continha algumas porções de maconha, além de um tijolo do
mesmo entorpecente e alguns outros objetos de Samuel.
Interrogado, o recorrente confirmou a posse
dos entorpecentes, aduzindo tê-los guardado a pedido de um terceiro.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, bem como pelos laudos, provisório e definitivo,
acostados aos autos.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da insistência da combativa defesa
quanto à absolvição ou à desclassificação, robustos se revelaram os
elementos produzidos em sede de contraditório, configurando, de
maneira segura, a conduta do réu dirigida ao tráfico ilícito de
entorpecentes.
O acervo probatório se coaduna com a versão
acusatória, extraindo-se dos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos policiais civis, corroborados, inclusive, pela confissão
do recorrente, no sentido de que ele armazenava entorpecentes
visando ao narcotráfico. A apreensão da balança de precisão, tesoura
e embalagens plásticas apenas confirmam a destinação mercantil.
Ademais, a quantidade de substância ilícita é
incompatível com o mero status de usuário (13 porções de maconha,
embaladas individualmente, com peso aproximado de 23 gramas, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-17.2018.8.26.0144 -Voto no
6
um tijolo de maconha, pesando 307 gramas).
Destarte,
mantém-se
a
condenação
do
denunciado nos termos da sentença.
Na primeira fase, as penas-base foram
determinadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, tendo em vista a
elevada quantidade de droga apreendida.
Em análise ao artigo 59, do Código Penal, as
circunstâncias judiciais são favoráveis, notadamente por ser o réu
primário e possuidor de bons antecedentes, inexistindo informações a
respeito das demais elementares.
A determinação das basilares acima dos
mínimos legais em virtude da quantidade de droga deve ser afastada,
porquanto, preenchidos os requisitos legais para a aplicação do
redutor, constante do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, referida
circunstância, a teor do artigo 42, da 11.343/06, deve ser sopesada
como vetor para o grau de redução, evitando-se o bis idem, por serem
as circunstâncias legais prevalentes às judiciais, suprindo-se, assim, a
omissão legislativa neste ponto.
Com efeito, tratando-se de réu primário e com
bons antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e
500 dias-multa.
Na segunda fase, inexistem agravantes e
atenuantes a serem valoradas. Não obstante a menoridade relativa,
as penas já se encontram nos patamares mínimos, tornando-se
inviável o rompimento aquém do legalmente estabelecido (Súmula
231, STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-17.2018.8.26.0144 -Voto no
7
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar possível
dedicação à atividade criminosa, tampouco integração à organização
criminosa, sendo imperioso o reconhecimento do redutor.
Equivocou-se o magistrado sentenciante ao
utilizar a prática de ato infracional equiparado a crime de tráfico de
drogas como indicativo de dedicação à atividade criminosa, porquanto
a vida pregressa de inimputável por idade não possui reflexos penais.
Contudo, consoante acima explanado, o
volume de entorpecente apreendido servirá como vetor ao grau de
redução e, por se tratar de 330 gramas de maconha, razoável a
minoração das penas à fração máxima de dois terços, tornando-as
definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis do apelante, o regime deve ser o
aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Samuel
Fernandes Soares a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-17.2018.8.26.0144 -Voto no
8
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator